Tribunal: TJES
Processo: 5004892-33.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004892-33.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALUCINDO DETMAM
AGRAVADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INST
RUMENTO N
º
500
4892-33
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ALUCINDO DETMAN

AGRAVADA: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

JUIZ: DR. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANT
O
S

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão (ID nº 1614029, p. 03) que indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, oportunizando ao recorrente proceder ao recolhimento das custas processuais de forma parcelada no bojo da ação de cobrança ajuizada por Alucindo Detman em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.

Nas razões recursais, alegou a parte ser merecedora da isenção, bastando a tanto a declaração de insuficiência de recursos financeiros. Prosseguiu aduzindo ser trabalhador rural, auferindo renda inferior a 10 (dez) salários-mínimos, que não se manterá após aposentar-se.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita em seu favor.

Efeito suspensivo indeferido (id. 1623561).

Apesar de instada, a empresa agravada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (certidão no id. 2046275).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Intimem-se e diligencie-se.

DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INST
RUMENTO N
º
500
4892-33
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ALUCINDO DETMAN

AGRAVADA: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

JUIZ: DR. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANT
O
S

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão (ID nº 1614029, p. 03) que indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, oportunizando ao recorrente proceder ao recolhimento das custas processuais de forma parcelada no bojo da ação de cobrança ajuizada por Alucindo Detman em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.

Nas razões recursais, alegou a parte ser merecedora da isenção, bastando a tanto a declaração de insuficiência de recursos financeiros. Prosseguiu aduzindo ser trabalhador rural, auferindo renda inferior a 10 (dez) salários-mínimos, que não se manterá após aposentar-se.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita em seu favor.

Efeito suspensivo indeferido (id. 1623561).

Apesar de instada, a empresa agravada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (certidão no id. 2046275).

Eminentes Desembargadores, analisando os fundamentos do recorrente e os documentos que lhe acompanham, observo azo suficiente para modificação da decisão combatida, como passo a expor.

O Código de Processo Civil, que revogou parcialmente a Lei n. 1.060/50, dispõe nos §§2º e 3º do artigo 99 que a afirmação da parte natural no sentido de ser hipossuficiente goza de presunção relativa, ou seja, permite que ela seja
elidida por prova em sentido contrário.

Acerca da presunção de veracidade relativa, o Superior Tribunal de Justiça, bem como nosso Tribunal, já se posicionam em semelhante sentido há muitos anos, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI 1.060/1950. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDE PELA INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. A declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. 2. O Tribunal de origem decidiu que a parte agravante não faz jus à assistência judiciária gratuita no caso em apreço. A revisão deste entendimento, a fim de reconhecer que a parte agravante faz jus ao benefício vindicado, exige o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do recurso especial, por força da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (
STJ
, AgRg no AREsp 703.246/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 23/06/2015)

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (AJG). DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ADVOGADO PARTICULAR QUE ATUA DE FORMA GRATUITA. REAIS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO REQUERENTE. 1. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado mediante simples afirmação da parte acerca do seu estado de miserabilidade, entretanto a presunção advinda desta declaração é relativa, motivo pelo qual o magistrado pode indeferir o benefício se vislumbrar elementos que infirmem a condição de hipossuficiência alegada. Precedentes STJ. 2. O juiz pode (e deve) determinar a comprovação das circunstâncias que fundamentam o pedido de gratuidade judiciária, quando observe elementos que, ainda que aparentemente, infirmem a afirmação de precariedade financeira exposta pela parte. Precedentes STJ. 3. O simples fato de a parte ser assistida por advogado particular não serve, isoladamente, ao indeferimento do benefício. Precedentes STJ. 4. Após intimada para produzir outras provas acerca de sua real hipossuficiência, a parte permaneceu inerte sem demonstrar minimamente qual sua renda, tanto na demanda originária, quanto em grau recursal, atraindo para si as consequências de seu comportamento processual. Precedentes TJES. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 48159004364, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 22/01/2016)

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração o STJ possui o entendimento que “
Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”. (AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013)

Nestes termos, pelos documentos que compõem os autos não verifico prova capaz de afastar a presunção que a declaração de hipossuficiência possui, isto porque não é possível antever sinais que refutem a hipossuficiência alegada pelo agravante.

Nesse sentir, sopesando que o recorrente é trabalhador rural, conforme sua própria autodescrição, sem carteira assinada, conforme sua manifestação, vislumbro que inexiste cenário para afastar a presunção que sua autodeclaração de miserabilidade possui.

Ademais, não observei que o magistrado originário tenha explicitado ou mesmo refutado as razões do seu convencimento, aparentemente indeferiu o requerimento do agravante diante de sua inércia em colacionar novos documentos, circunstância inservível, por si só, para refutar a presunção legal.

Dado este panorama, a conclusão do juízo
a quo
deve ser afastada.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a decisão impugnada a fim de conceder ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator
, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, no sentido de
CONHECER
do recurso e a este
CONFERIR PROVIMENTO
para reformar a decisão fustigada a fim de conceder ao recorrente os benefícios da justiça gratuita. É como voto.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

AGRAVO DE INST
RUMENTO N
º
500
4892-33
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ALUCINDO DETMAN

AGRAVADA: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

JUIZ: DR. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Hipossuficiência ECONÔMICA. Presunção relativa NÃO ELIDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Os parágrafos do artigo 99 do Código de Processo Civil atribuem presunção
iuris tantum
de veracidade

à declaração de hipossuficiência econômica, a qual pode ser ilidida diante de prova em contrário. Precedentes.

II. Na hipótese, o agravante, não possui sinais que afastam a hipossuficiência alegada, merecendo ser reformada a decisão de primeiro grau.

III. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.